Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, CAPUT, DA LCP). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.

2. A denúncia narra que, no dia 12/06/2023, por volta das 02h15, na CNM 01, em frente ao banco Bradesco, Centro, Ceilândia/DF, o réu portava uma arma branca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Os policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu que ao observar a viatura jogou um objeto no chão e se escondeu embaixo de um lençol, razão pela qual o abordaram. A equipe policial ao proceder com varredura no local, encontrou uma faca, que o sentenciado afirmou ser de sua propriedade. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 à pena de 01 (um) mês e 7 (sete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.

3. Em suas razões recursais (ID 60731070), a Defesa alega atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação da norma incriminadora. Aduz, ainda, insuficiência de provas para a condenação. Pede a sua absolvição. Contrarrazões e parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pela manutenção da sentença (IDs 60731072 e 61579111).

4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.

5. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 60730998), pelo termo de apreensão (ID 60730998 - Pág. 11) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O réu confessou em Juízo estar em via pública com uma faca, todavia, justificou que o instrumento era utilizado para se proteger, já que estava em situação de rua na época dos fatos. Os policiais militares que estavam em patrulhamento com o objetivo de encontrar autores de outro crime, quando encontraram o réu, que ao ver a viatura, jogou o objeto no chão e se escondeu embaixo de um lençol. Ao promoverem a uma varredura no local, encontraram a faca dispensada pelo sentenciado. Verifica-se, assim, que a justificativa do réu de que usava o objeto para se defender encontra-se isolada nos autos, notadamente ante a inexistência de outras evidências que corroborem a sua alegação.

6. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, com relação à dosimetria da pena, a pena do réu foi fixada em 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples na primeira fase da dosimetria da pena, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi compensada, mas em razão da multirreincidência a pena foi agravada em 1/6, ou seja, 5 dias, e diminuída em 3 dias, totalizando a pena definitiva em 1 (um) mês e 7 (sete) dias de prisão simples.

7. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.